Tribunal: TJDFT
Processo: 0732020-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Processo : 0732020-02.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 102652580 dos autos originários) proferida na Ação Popular n. 0705792-33.2021.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência para que fossem suspensos os efeitos do ato de classificação da empresa vencedora de certame licitatório ou a transição entre a atual prestadora dos serviços e a empresa vencedora. A ação originária foi distribuída inicialmente para a 7a Vara da Fazenda Pública, que declinou da competência em favor da 6a Vara da Fazenda Pública, onde tramita o MSG 0704269-83.2021.8.07.0018, relacionado aos mesmos fatos, por considerar que havia risco de prolação de decisões contraditórias (id. 100631564 na origem). O Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública suscitou conflito negativo de competência (id. 101212992 na origem), distribuído à 1a Câmara Cível sob o número 0727857-76.2021.8.07.0000, na relatoria da Desa. Gislene Pinheiro (id. 101662778 na origem), o qual foi julgado em 11.10.2021, declarando-se a competência do juízo suscitante (id. 29856265). No referido Mandado de Segurança, foi interposto anteriormente o Agravo de Instrumento n. 0722061-07.2021.8.07.0000, distribuído à 2a Turma Cível, sob a relatoria do Des. Álvaro Ciarlini, que não foi conhecido em razão de ter sido prolatada sentença denegando a segurança nos autos principais. Sucede que o art. 81, § 1o, do RITJDF, estabelece a prevenção do órgão e relator relativamente ao recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual. Confira-se: § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Portanto, considerando a decisão no conflito de competência supracitado, bem assim que, como visto, houve apreciação da matéria no AGI 0722061-07.2021.8.07.0000, distribuído à 2a Turma Cível, sob a relatoria do em. Des. Álvaro Ciarlini, necessária a remessa deste feito para julgamento por aquele Órgão e Relator, diante da atual norma regimental. Ficará a cargo da nova Relatoria a alteração da decisão liminar proferida em 08.10.2021 (id. 29773013), conforme o art. 64, § 4o, do CPC. Devolvam-se os autos para redistribuição à 2a Turma Cível e ao Des. Álvaro Ciarlini. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator